Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-39.2020.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1002657-39.2020.8.11.0025.
Origem: Juizado Especial Cível de Juína.
Recorrentes: MARLY FERREIRA DE SOUZA e RAFAEL LUCAS DE SOUZA.
Recorridos: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME e BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO.
Data do Julgamento: 06/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS CONSUMIDORES - ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELOS CONSUMIDORES NÃO DEMONSTRADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÍVIDA - PAGAMENTO NÃO EFETUADO - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELOS CONSUMIDORES - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
2. A requerida notificou os autores previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução no 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), tendo sido ofertado crédito integral para ser utilizado oportunamente, no prazo de 1 ano a contar da data da compra, mantendo o mesmo destino e o mesmo passageiro.
3. Os recorrentes não lograram êxito em comprovarem os fatos constitutivos do seu direito, pois não demonstraram que solicitaram o cancelamento do contrato junto aos recorridos, ademais, não há comprovação de pagamento do débito que ensejou a negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.
5. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002657-39.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 836.088.851-53 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), RAFAEL LUCAS DE SOUZA - CPF: 046.943.591-77 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.720.706/0001-47 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
- C
ANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AOS CONSUMIDORES -
ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELOS CONSUMIDORES NÃO DEMONSTRADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÍVIDA - PAGAMENTO NÃO EFETUADO - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELOS CONSUMIDORES - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2.

A requerida notificou os autores previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução no 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), tendo sido ofertado
crédito integral para ser utilizado oportunamente, no prazo de 1 ano a contar da data da compra, mantendo o mesmo destino e o mesmo passageiro.

3.

Os recorrentes não lograram êxito em comprovarem
os fatos constitutivos do seu direito, pois não demonstraram que solicitaram o cancelamento do contrato junto aos recorridos, ademais, não há comprovação de pagamento do débito que ensejou a negativação
do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

4.

Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

5.

Inexistindo falha na prestação do serviço,
não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021